Tribunal: TJPA
Processo: 0829591-79.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10196 - Afastamento
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0829591-79.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.Embargos de declaração interpostos pelo Município de Belém contra acórdão que manteve a decisão recorrida em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual. O embargante alega omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais necessários ao eventual manejo de recursos especial e extraordinário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido quanto ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, conforme exigido para a interposição de recursos aos tribunais superiores.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4. No caso em apreço, não se verifica a ocorrência de omissão, uma vez que o acórdão recorrido abordou de forma clara e fundamentada as questões necessárias à solução da controvérsia, ainda que não tenha mencionado expressamente todos os dispositivos legais suscitados pelo embargante.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF entende que o prequestionamento da matéria discutida não exige a expressa referência a todos os artigos de lei invocados, sendo suficiente que o acórdão aborde as questões pertinentes à lide de maneira clara e fundamentada.

6. A ausência de menção específica aos dispositivos indicados não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional, estando a matéria devidamente prequestionada para fins de eventual recurso aos tribunais superiores.

7. A interposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento explícito é desnecessária quando já se verifica o prequestionamento implícito da matéria controvertida, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "O prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos especial e extraordinário não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados, sendo suficiente a abordagem clara e fundamentada das questões pertinentes à lide."

............................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 1ª Seção, EDcl no MS nº 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; STJ, AREsp 1469605/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
em face do v. Acórdão de
Id.

18353745, que conheceu e negou provimento, mantendo inalterada a decisão recorrida em todos os seus termos, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, ora embargado.

O Embargante então interpôs os presentes embargos de declaração sustenta que o acórdão recorrido, ao manter a sentença de primeira instância, deixou de prequestionar explicitamente dispositivos legais pertinentes ao caso, tais como artigos do CPC e dispositivos constitucionais. Aponta a necessidade de prequestionamento para que não haja óbice ao conhecimento de futuros recursos especial e extraordinário. Invoca jurisprudência do STJ, segundo a qual a ausência de manifestação expressa sobre os dispositivos pode inviabilizar a apreciação dos referidos recursos (AgRg no REsp 951.206/SC e AgRg nos EDcl no Ag 849.282/SP).

Alega que houve negativa de prestação jurisdicional, pois a Turma deixou de analisar as questões novamente suscitadas nos embargos. No âmbito infraconstitucional, tal omissão violaria os arts. 489 e 1.022, II, do CPC; no constitucional, os arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da CF/88, que consagram os princípios do contraditório, ampla defesa e fundamentação das decisões judiciais.

Ressalta que a jurisprudência do STF e do STJ, exige a interposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento de questões surgidas no próprio acórdão recorrido (AI 308443 AgR/RJ; AI 376041 AgR/ES; AgRg no REsp 456594/RJ).

Por fim, requer que os embargos sejam conhecidos e providos, para que se proceda ao prequestionamento expresso dos dispositivos citados ou, alternativamente, para que seja atribuído efeito modificativo ao julgado, suprindo as omissões apontadas.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de Id.

18703868.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
,
conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica,
passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Ocorre que,
o acolhimento dos aclaratórios se dá quando o julgador deixa de se pronunciar sobre um ponto que exija a sua manifestação. Não constitui o aludido vício a falta de pronunciamento sobre questão irrelevante ou que não tenha relação com o processo. Em suma, nem sempre será necessária a apreciação de todos os fundamentos elencados pelas partes.

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Em que pese as alegações do embargante, não merece provimento o recurso, pois o acórdão recorrido analisou suficientemente todas as questões pertinentes à solução da controvérsia, ainda que não tenha mencionado expressamente todos os dispositivos legais invocados. A jurisprudência consolidada, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal, entende que o prequestionamento da matéria discutida não exige a expressa referência a todos os artigos de lei suscitados pela parte, sendo suficiente que o acórdão aborde de forma clara e fundamentada as questões necessárias à resolução da lide. Portanto, a ausência de menção específica aos dispositivos indicados pelo embargante não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional, estando, assim, prequestionada a matéria, na medida em que houve análise completa das questões controvertidas, cumprindo os requisitos dos arts. 489 e 1.022 do CPC e atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Vale reiterar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que o julgador não é obrigado a responder a todas as indagações das partes se já possuir fundamentos suficientes para emitir decisão. Esse posicionamento foi afirmado na decisão da 1ª Seção, nos embargos de declaração no Mandado de Segurança nº 21.315-DF, Relatoria da Ministra Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8 de junho de 2016 (Informativo 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO.

(....)

III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV -

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A jurisprudência corrobora este entendimento, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE OBJETIVA, EXCLUSIVAMENTE, O PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. POSSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO PARA FINS DE ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES, SEGUNDO TRANQUILO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA DEVIDAMENTE DEBATIDA E DECIDIDA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DA MESMA QUESTÃO. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJPR. EmbDecCv 0319179- 5/04, 14ª Câmara Cível. Rel Edgard Fernando Barbosa. DJ 23/09/2011).

............................................................................................

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONFIGURADA ACORDÃO QUE APRECIOU TODOS OS PONTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE - RECURSO IMPROVIDO. I) impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos. II) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide. (TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1051220-2/01 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Rubens Oliveira Fontoura - Unânime - - J. 08.10.2013).

Portanto, não é exigido que o acórdão examine detalhadamente todos os dispositivos legais apresentados pela parte para que a matéria debatida seja considerada prequestionada. Basta que ele trate de todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, conforme observado no caso em questão.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/11/2024